Tribunal: TJPA
Processo: 0814306-15.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814306-15.2023.8.14.0051

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO/APELANTE: MANOEL DA SILVA SÁ

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: CLAUDEMIR PEREIRA DE OLIVEIRA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
.
direito penal e processual penal. tribunal do júri. recurso ministerial. decisão manifestamente contrária à prova dos autos. anulação do julgamento. submissão do réu a novo julgamento. recurso provido.

i. caso em exame

1.Apelação interposta pelo Ministério Público contra decisão do Tribunal do Júri que, por maioria de votos, desclassificou a conduta do réu Claudemir Pereira de Oliveira, inicialmente denunciado pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I e IV, do CP), para homicídio culposo (art. 121, §3º, do CP), em concurso com posse ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/03), fixando-lhe a pena de 2 anos e 6 meses de detenção pelo homicídio e 2 anos e 6 meses de reclusão pela posse ilegal de arma, além do pagamento de indenização à família da vítima.

2.O Parquet sustenta que o veredicto do Júri contrariou as provas dos autos, requerendo a sua anulação e a submissão do réu a novo julgamento, nos termos do art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal.

ii. questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em analisar se a decisão do Conselho de Sentença, que desclassificou o crime de homicídio qualificado para homicídio culposo, é manifestamente contrária à prova dos autos, justificando a sua anulação e a realização de novo julgamento.

iii. razões de decidir

4. A soberania dos veredictos do Júri é princípio constitucional, mas não absoluto, podendo ser mitigado quando a decisão não encontra respaldo no conjunto probatório, conforme previsto no art. 593, III, "d", do CPP. 5. A materialidade delitiva é incontestável, comprovada pelo laudo de necropsia e demais provas periciais, que atestam que a vítima Sérgio Manoel da Silva Sá foi alvejada por dois disparos de arma de fogo, sendo um deles nas costas, evidenciando que o agente agiu com animus necandi. 6. Os elementos probatórios demonstram que o recorrido, ao descobrir a relação da vítima com sua companheira, deslocou-se até a residência desta, portando arma de fogo, desferindo disparos fatais contra a vítima, que estava desarmada e em situação de vulnerabilidade, afastando qualquer hipótese de homicídio culposo. 7. A prova testemunhal, especialmente os depoimentos da delegada responsável pela investigação e da própria companheira do réu, corroboram a versão acusatória, reforçando a premeditação e a intenção homicida. 8. A decisão dos jurados, ao desclassificar a conduta para homicídio culposo, mostrou-se dissociada do acervo probatório, exigindo sua anulação para a realização de novo julgamento.

iv. dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e provido. Anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, determinando-se a submissão do réu a novo julgamento.

Tese de julgamento:
"A decisão do Tribunal do Júri que desclassifica homicídio qualificado para homicídio culposo, em manifesta contrariedade à prova dos autos, deve ser anulada, com a realização de novo julgamento nos termos do art. 593, III, 'd', do CPP."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada:
TJPA – Apelação Criminal nº 0000821-61.2019.8.14.0005 – Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 22/04/2024; TJPA – Recurso Especial nº 0000968-28.1999.8.14.0201 – Rel. Vice-Presidente do Tribunal – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 11/06/2019.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada ao primeiro dia do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 25 de abril de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O
Ministério Público do Estado do Pará
e o
Assistente de acusação
interpuseram recurso de apelação penal, irresignados com a sentença prolatada pelo Douto Conselho de Sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca da Santarém/PA, que, por maioria de votos, desclassificou a conduta atribuída ao réu Claudemir Pereira de Oliveira
,
do crime previsto no art. 121, §2º, inciso I e IV, do CPB (homicídio qualificado), para o do art. 121, §3º, do mesmo Diploma Legal (homicídio culposo), c/c art. 14, da Lei 10.826/03 (posse de arma de fogo), que teve como vítima Sérgio Manoel da Silva Sá.

Cessada a competência do Tribunal Popular em face da desclassificação própria, o Juízo primevo, condenando o réu, como incurso nas sanções penais do art. 121, §3º, do CPB, fixou-lhe a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção, e pelo crime de posse de arma de fogo (art. 14, da Lei 10.826/03), fixou-lhe a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, bem como o pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa, em regime aberto, além do pagamento da indenização à família da vítima no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil) reais.

Narra a
preambular acusatória
que:

“no dia no 05 de agosto de 2023, no turno da madrugada, em um imóvel localizado na Rua Jader Barbalho, nº 39, bairro Vitória Régia, no município de Santarém/PA, o denunciado CLAUDEMIR PEREIRA DE OLIVEIRA, agindo com manifesto animus necandi, desferiu disparos de arma de fogo (Pistola Taurus Cal. 9mm) contra a vítima SÉRGIO MANOEL DA SILVA SÁ, provocando lesões pérfuro-contusas no corpo da vítima, com o que restaram violados os bens jurídicos da vida, da segurança e da integridade física da vítima, lesões estas que foram a causa eficiente para gerar a sua morte.

É dos autos que, no dia e hora supramencionados, a vítima SÉRGIO MANOEL DA SILVA SÁ estava dormindo na residência de SUELEN DO CARMO SILVA (pessoa com quem mantinha um relacionamento amoroso há cerca de três anos), quando ambos foram acordados com o barulho de alguém batendo nas janelas do imóvel. Assustados com o aludido barulho, durante a madrugada, a vítima SÉRGIO MANOEL se levantou da cama e enrolou-se em uma toalha, pois estava despido, e seguiu em direção a porta do imóvel para verificar do que se tratava, uma vez que as fortes batidas nas janelas não cessaram.

Infere-se da investigação policial que, ao abrir a porta, a vítima SÉRGIO MANOEL foi surpreendida pela presença do acusado CLAUDEMIR PEREIRA DE OLIVEIRA (com quem a senhora SUELEN DO CARMO SILVA também mantinha um relacionamento amoroso), que empunhava uma arma de fogo (Pistola, marca TAURUS, Calibre .9mm) 2 e, ao avistar a vítima, de inopino, efetuou 01 (um) disparo em direção de Sérgio Manoel.

Deflui do caderno inquisitorial que, após o primeiro disparo (tiro), a vítima SÉRGIO MANOEL tentou correr/fugir do agressor armado, momento no qual o denunciado CLAUDEMIR PEREIRA efetuou 01 (um) disparo de arma de fogo pelas costas da vítima desarmada, atingindo lhe na região escapular esquerda (nas costas), e cujo projétil transfixou o seu corpo.

A vítima, após ser “baleada” por arma de fogo pelas costas e nas costas, caiu ao solo ferida, próximo à entrada da residência de SUELEN DO CARMO SILVA.

Narra o Inquérito Policial que, ao ouvir o barulho do primeiro disparo de arma de fogo, a Sra. SUELEN DO CARMO saiu do cômodo que estava, com a intenção de verificar o que estava acontecendo do lado de fora do imóvel, oportunidade na qual, ao sair da residência, avistou e reconheceu o denunciado CLAUDEMIR PEREIRA como quem efetuou o disparo de arma de fogo letal nas costas da vítima SÉRGIO MANOEL, que lhe atingiu e foi a causa eficiente da sua morte.

É dos autos que o acusado CLAUDEMIR PEREIRA, após executar o violento e hediondo crime, não tentou prestar qualquer tipo de socorro ou auxílio a vítima ferida, mas apenas entrou em seu veículo automotor Fiat-Strada, cor vermelha, e empreendeu fuga do local do crime, com o intuito de assegurar a sua impunidade.

Registra a investigação que, logo após a execução do hediondo crime, populares (vizinhos) das proximidades, ao ouvirem os disparos de arma de fogo e gritos de SUELEN DO CARMO, acionaram a Polícia Militar (PM-PA) e Polícia Civil (PC-PA). A seguir, uma guarnição (GU) policial se dirigiu ao local do crime para averiguar a situação e, ao chegar no endereço dos fatos, a equipe Policial constatou a presença da vítima SERGIO ferida no local. Posteriormente, em diligências, a Polícia Civil logrou êxito em localizar a arma de fogo utilizada no crime.

Emana do caderno processual que a vítima SERGIO ainda chegou a ser socorrida por uma unidade do Serviço de Urgência Médica - SAMU, porém, ante a gravidade e a intensidade das lesões sofridas, acabou não resistindo e evoluiu a óbito ainda no local dos fatos, tendo como causa mortis anemia aguda, devido hemorragia externa e interna, devido a lesão vascular (artéria e veia subclávia esquerda), devido à baleamento (Laudo nº 2023.04.000144-TAN).

Aponta o Laudo Pericial de Necropsia Médico Legal nº 2023.04.000144-TAN, que os disparos (perfurações com projétil) que atingiram o ofendido SÉRGIO MANOEL DA SILVA SÁ causaram as seguintes lesões em seu corpo: • Ferida pérfuro-contusa localizada em região carotidiana esquerda, logo acima da clavícula, com bordas evertidas e irregulares, medindo 2,0 cm, típica de orifício de saída de projétil de arma de fogo. • Ferida pérfuro-contusa, localizada em região escapular esquerda, com zonas de contusão e enxugo, arredondada, medindo 1,0 cm, típica de orifício de entrada de projétil de arma de fogo.

Registra a investigação Policial que o crime de homicídio qualificado foi cometido com RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO (SÉRGIO MANOEL) que foi atacado inadvertidamente e inesperadamente, de forma desproporcional, por um homem armado (com uma arma de fogo, do tipo pistola .9mm Taurus), enquanto a vítima estava de costas, desarmada, desprevenida e despreparada para o ataque letal.

Registram os autos que o denunciado agiu por MOTIVO TORPE, consistente na imoral e repudiada execução de um ser humano devido a uma razão vil, desprezível. Traduzem os autos que o agir homicida do acusado decorreu de um vergonhoso e desprezível sentimento de posse e por ciúmes em relação a Sra. Suelen do Carmo, com quem ambos mantinham algum tipo de relacionamento amoroso. A motivação torpe para o cometimento do gravíssimo e hediondo crime foi abjeta, sendo repudiada moral e socialmente.

Ainda, registra a investigação policial que, no dia e local dos fatos, bem como em diversas outras oportunidades nos anos de 2022 e 2023, entre a sua residência em Placas/PA e a casa de SUELEM DO CARMO em Santarém/PA, bem como, na casa de SUELEM DO CARMO e em outras viagens do mesmo (acusado), o denunciado CLAUDEMIR PEREIRA, por diversas vezes, portou, transportou, trouxe consigo e manteve sob guarda e posse, em local distinto da sua residência, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 01 (uma) arma de fogo, do tipo Pistola, Marca Taurus, PT 92, Calibre 9mm, gerando risco a coletividade, com o que restaram violados os bens jurídicos da segurança coletiva e da incolumidade pública, que são tutelados pela norma jurídica (Estatuto do Desarmamento).”
destaquei

Em
razões recursais
(ID 21508076), o
Dominus Litis
pugna pela declaração de
nulidade absoluta da decisão emanada do Tribunal Popular
, que desclassificou a conduta irrogada ao acusado, por apresentar-se
manifestamente contrária às provas dos autos
, nos termos do art. 593, inciso III, alínea ‘d’, do CPPB, diante do
animus necandi
inconteste delineado no arcabouço probatório. Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado, anulando-se a decisão do Corpo de Jurados, a fim de que o réu seja submetido a novo julgamento popular.

O
Assistente de Acusação
Manoel da Silva Sá, apresentou razões recursais aderindo integralmente ao recurso ministerial (ID 21508082).

Em
contrarrazões
(ID 21508085), o recorrido, por meio da advogada Natasha Valénte Lazzearetti, roga pela manutenção da decisão vergastada e, consequentemente, pelo improvimento do recurso ministerial, por não existirem elementos que permitam afirmar a contrariedade da decisão soberana ao conjunto probatório dos autos.

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
,
representado pelo
Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo,
pronuncia-se pelo conhecimento e
provimento do apelo ministerial,
no sentido de ser anulado o veredito popular que desclassificou a conduta atribuída ao réu para homicídio culposo, por ser esta decisão manifestamente contrária às provas dos autos (ID 22283926)

Consta pedido de sustentação oral.

É o relatório. Revisão cumprida.

À inclusão em pauta presencial.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Pugna o
Dominus Litis
pela declaração de
nulidade absoluta da decisão emanada do Tribunal Popular
, por apresentar-se
manifestamente contrária às provas dos autos
, nos termos do art. 593, inciso III, alínea ‘d’, do CPPB, diante do
animus necandi
inconteste delineado no arcabouço probatório, defendendo que há
provas robustas
de que o réu, Claudemir Pereira de Oliveira, agiu com
animus necandi
(intenção de matar), sendo descabida a desclassificação por homicídio culposo.

É cediço que, em virtude da soberania do Júri, consagrada em nossa Constituição Federal, somente se permite a anulação do julgamento quando este for manifestamente contrário às provas dos autos, isto é, quando for arbitrário, não encontrando a mínima prova a apoiar tanto a tese acusatória quanto a tese defensiva.

Analisando detidamente os autos, vejo que a
pretensão recursal merece guarida
, pois o entendimento exarado pelo Tribunal Popular
não encontra qualquer consonância com as provas carreadas para o bojo processual.

A
materialidade
delitiva,
in casu,
ressoa induvidosa, comprovada por meio da
declaração de Óbito
, (ID 21507773 - Pág. 11), bem como pelo
laudo de necropsia
da vítima (ID 21507773 - Págs. 12/17), no qual consta que a vítima Sérgio Manoel da Silva Sá
faleceu em decorrência de anemia aguda por hemorragia externa e interna após ter sido baleada
.

Além disso, tem-se o auto de exibição e apreensão da arma utilizada no crime pertecente ao apelado (ID 21507774 - Pág. 27), o laudo de análise de imagem e das gravações de câmera de segurança, que demonstram o momento do assassinato (ID’s 21507774 - Págs. 31-40 e 21507775 - Págs. 1-4), bem como a perícia da arma utilizada na ação delituosa (ID 21507967 - Págs. 4/5) e, por fim, o laudo pericial de local do crime (ID 21507773 - Págs. 19/37).

No caso em apreço, a
vexata questio
consiste em analisar se a tese desclassificatória
, acolhida pelo Corpo de Jurados, encontra o mínimo amparo na prova produzida, sendo vedado a esta instância
ad quem
a incursão contundente e absoluta da autoria delitiva do apelado, sob pena de emitir exagerado e profundo juízo de valor sobre matéria de competência exclusiva do Tribunal do Júri.

Analisando detidamente os autos, vejo que a
pretensão recursal merece guarida
, pois o entendimento exarado pelo Tribunal Popular
não encontra consonância com as provas carreadas para o bojo processual,
para tanto,

faz-se necessário debulhar a prova testemunhal produzida:

Do exame dos autos, verifica-se que a tese defensiva de que o réu agiu sem dolo não se sustenta diante dos elementos probatórios produzidos. Os laudos periciais indicam que a vítima foi atingida por disparo de arma de fogo
pelas costas
, em situação que impossibilitou qualquer forma de defesa da vítima. Além disso, os depoimentos coletados demonstram que o réu efetuou mais de um tiro, reforçando a intenção de matar e afastando as hipóteses de erro ou imprudência.

Durante a Sessão do júri, a testemunha
Maria Soares Beleboni
, titular da delegacia de homicídio de Santarém, afirmou o seguinte (mídia de ID’s 21507994-21507995):

“Durante a madrugada do dia 05 de agosto, foi veiculada a ocorrência de um homicídio [...]; desde o primeiro momento já foi veiculado pela mídia que o autor e a vítima já tinham um relacionamento amoroso, algum vínculo com a proprietária da residência, a primeira situação veiculada era que um seria o atual e o outro seria o ex da dona da casa; o primeiro depoimento a ser realizado foi do Márcio, irmão da vítima, que nos confirmou que de fato o Sérgio Manoel mantinha um relacionamento com a Suelem, que era dona da residência há cerca de três anos; ele trouxe as informações que ele tinha sobre o crime, mas ainda se sabia muito pouco; tinham visto as imagens de um comércio existente nas proximidade e sabia que o autor tinha chegado em um veículo de cor vermelha, Fiat Touro; logo no início das investigações, os advogados do Claudemir compareceram na delegacia informando que ele desejava ser ouvido; nós marcamos uma data [...]; quando ele foi ouvido, ele confessou a autoria dos disparos, mas alegou que atirou imaginando que fosse um ladrão [...]; esclareceu que de fato se relacionava com a Suelen; disse que tinha um relacionamento com ela de aproximadamente três anos e não imaginava que ela se relacionava com outras pessoas, e que em razão de alguns furtos que ocorriam na residência, ele

trazia o armamento de propriedade dele; ele tinha a posse e não o porte de arma [...]; ele disse que desceu do carro com o celular e arma na mão; ele bateu na janela de um quarto e depois na janela de outro quarto e assim que ele viu alguém saindo, ele deu o primeiro disparo e, em seguida, o segundo; que ele fez isso em questão de segundo e que ele só veio perceber que não se tratava de um ladrão quando ele viu a Suelen chorando, e foi embora; no interrogatório ele indicou que o armamento estava na propriedade dele [...]; nós fizemos uma diligência para apreender o armamento; posteriormente, o celular dele foi apresentado pelo doutor Alam, que o acompanhava durante as investigações [...]; o terceiro depoimento realizado foi o da Suelen; ela disse que de fato mantinha um relacionamento com os dois ao mesmo tempo; ela

conheceu o Sérgio há quase quatro, quando eles trabalhavam como recepcionistas no centro da cidade [...], mas ela foi enfática que tomava cuidado para que um não descobrisse do outro; o relacionamento com o Sérgio tava ficando sério, ao passo que o relacionamento com o Claudemir ficava mais sério também, mesmo ele sendo casado [...]; ela relatou que ela e o Sérgio brigavam muito, não eram tão frequente; ela relatou que ela tinha chegado quarta-feira de Belém, quando viajou com o Claudemir, então imaginou que ele voltasse a Santarém no final de semana até por conta da esposa, aceitou que o Sérgio fosse na

casa dela na quinta; na manhã de sexta ele foi na residência dela na madrugada de sábado, foi quando o crime aconteceu; ela disse que eles estavam dormindo no quarto de visitas despidos, quando ouviram fortes batidas na janelas; ele (vítima) se enrolou numa toalha e saiu, foi quando ela ouviu o primeiro disparo, foi quando ela colocou a cabeça pra fora da porta e ela viu o segundo disparo que de fato pelas costas, mas não ouviu o Sérgio cair; ela correu achando que ele tivesse conseguido correr para o fundo, e só quando ela voltou ela viu ele caído na parte da frente da residência; ela disse que no momento dos disparos ela chegou a conhecer o Claudemir, mas que estava muito nervosa e não chegou a dizer para ninguém nem para os policias que estavam no local, só depois de ser medicada que ela informou aos familiares, mas que ela tinha o conhecimento que o autor de fato era o Claudemir; Suelen relatou sobre o relacionamento deles, que ela tinha ciência do armamento, que fazia cerca de um ano que o Claudemir tinha comprado, e que ele sempre trazia para Santarém quando vinha visitá-la; que ele vinha cerca de duas vezes na semana, e que quando eles saíam ele deixava a arma em casa, o que nos chamou atenção, porque se o perigo eram os furtos, deixar o armamento em casa era mais um objeto de valor para que fosse subtraído; a Suelen relatou que no momento do ocorrido todas as janelas e portas da casa estavam fechadas sem sinal de arrombamento, as luzes internas estavam apagadas, então nada fazia crer que estava ocorrendo um furto na residência, ou outra modalidade criminosa [...]; ela disse que algum vizinho poderia confirmar que era o carro de Claudemir, porque ele sempre frequentava por
lá
; para confirmar esse depoimento da Suelen, de que ela e o Sérgio pouco se encontravam, interrogamos a Manuele, irmã do Sérgio, que morava com ele, e ela disse que não, que eles tinham uma regularidade; que ele ia na casa dela, depois eles se afastavam, aí ele falava eu vou ali e já volto, e ela já sabia que significava, que ele ia na casa da Suelen; que ele não se relacionava com outras pessoas, que pra ele, ela era a pessoa que ele se relacionava e que ele não tinha ideia que ela se relacionava com outras pessoas [...]; interrogamos a mãe da Suelen, a dona Sueli, e ela confirmou que

a Suelen tinha os dois relacionamentos; disse que Suelen primeiro começou a se relacionar com o Sérgio e depois começou a se relacionar com Claudemir, e como ele era casado, achou que não fosse pra frente, só começou a se preocupar quando ela viu que o relacionamento começou a ficar mais sério; a mãe disse que ela precisava escolher um e a Suelen disse que tinha escolhido o Claudomir, tanto que ele frequentava a residência dela, os eventos de família, apesar de todos saberem que ele era casado, era ele com quem ela se relacionava; só quando ela chegou no local que ela percebeu que a Suelen havia mentido, que ela ainda se relacionavam com outras pessoas, a própria Suelen confirmou pra ela depois que o autor dos disparos tinha sido o Claudemir [...]; depois de ter sido feita a perícia no celular do Claudemir [...], nós identificamos que naquela data ele tinha dois serviços combinados; ele não pretendia vir a Santarém e por algum motivo na madrugada, ele cancelou os serviços com as pessoas por voltas das 3:30, que era o horário que ele já estava se deslocando para Santarém; nós concluímos que ele depois de ter ciência do relacionamento da Suelen com o Sérgio Manuel, ele se deslocou da sua cidade para a Santarém, desceu do carro com a arma na mão, como ele confirmou no interrogatório e assim que o Sérgio saiu da casa, mesmo de toalha, pouco despido, ele desferiu os disparos [...]”. (SIC)

Por sua vez, a testemunha
Suelen do Carmo Silva
declarou (mídia de ID 21508016)

“Que tinha um caso com Claudemir de 1 ano e 8 meses; ele frequentava a minha casa, festa familiar, fazia viagens juntos; o Sérgio a gente teve um relacionamento do ano de 2020 até meados de 2021 e posterior a isso, a gente se encontrava duas vezes ao mês mais ou menos, mas não era mais um relacionamento; o Claudemir era o meu relacionamento, ele tinha todo acesso à casa e chegava a hora que bem entendia [...]; ninguém sabia de nada, eu escondia o Sérgio do Clauidemir e o Clauidemir do Sérgio [...], eles não sabiam, essa é a verdade [...]; o Sérgio nunca procurou saber nada da minha vida, porque ele também tinha os outros relacionamentos dele [...]; ele não tinha livre acesso a minha casa e não frequentava os eventos de família, por isso eu consegui esconder ele bem do Clauidemir [...]; o relacionamento com o Clauidemir estava normal, a gente tinha acabado de chegar de uma viagem [...]; ele nem tinha ciúmes de mim, ele não tinha motivos, porque eu escondia muito bem o Sérgio dele [...]; nesse dia, o Sérgio perguntou se podia ir pra casa eu disse que podia ir e nós passamos o dia juntos lá; a noite eu mandava mensagem pro Claudemir e não chegava as mensagens, então como lá no sítio ficava sem energia, eu deduzi que tinha faltado a internet, mas eu fui dormir de boa e tranquila; eu não imaginei que ele fosse em casa, uma vez que a gente já tinha se visto essa semana; eu já acordei com uma batida na janela do meu quarto [...], depois eu me levantei e me enrolei em uma toalha, o Sérgio também se enrolou em uma toalha [...]; eu escutei outra batida no quarto de trás; que nesse dia eu estava dormindo no quarto de hóspede; eu tava dormindo no quarto da frente, aí eu escutei uma batida no meu quarto bem forte lá atrás [...]; o Sérgio tirou a tranca da porta [...], e eu só vi o Sérgio saindo e eu fiquei dentro da sala; o Sérgio saiu com a tranca pro lado que a gente tava ouvindo as batidas; eu ouvi o primeiro disparo e vi o Sérgio correndo, aí eu coloquei o meu corpo para fora da casa, foi quando eu ouvi o segundo disparo, foi quando eu vi que era o Claudemir [...]; eu voltei pra trás pra dentro da casa e o Claudemir entrou por alguns segundos, eu fiquei paralisada, ele olhou pra mim eu olhei pra ele e saí correndo pros fundos da casa para abrir as portas pra ir atrás do Sérgio, e ele (Claudemir) saiu e foi embora [...]; nenhum sabia do outro e não tinha motivação de ciúmes [...].” (SIC)

Diante de toda prova oral angariada, vê-se que a decisão do Tribunal Popular, que desclassificou a conduta atribuída ao apelado Claudemir Pereira de Oliveira
, se mostrou totalmente divorciada do apurado,
tornando-se alvo de reavaliação.

Na verdade, infere-se que
a interpretação dada pelo Conselho de Sentença não está respaldada em nenhum elemento de prova produzido nos autos,
não prevalecendo a versão do recorrido, pois, absolutamente isolada, e dissonante do contexto probatório.

Como se observa, consoante prova pericial – Laudo nº 2023.04.000144 – TAN (ID 21507812), a vítima Sergio Manoel da Silva Sá não resistiu aos tiros proferidos pelo recorrido, apresentando lesões externas nas seguintes regiões: Escoriações tipo arrasto em regiões malar direita, nasal e mentoniana. Ferida pérfuro-contusa localizada em região carotidiana esquerda, logo acima da clavícula, com bordas evertidas e irregulares, medindo 2,0cm, típica de orifício de saída de projétil de arma de fogo. Ferida pérfuro-contusa, localizada em região escapular esquerda, com zonas de contusão e enxugo, arredondada, medindo 1,0cm, típica de orifício de entrada de projétil de arma de fogo.

A versão de que o apelado agira com ausência de
animus necandi
, portanto, não se mostra arrimada em qualquer substrato probatório. A dinâmica dos fatos não comprova a intenção culposa do agente, ao contrário, a afugenta. Isso porque, a vítima foi alvejada com dois tiros, sendo um deles proferido no momento em que a vítima se encontrava de costas, tentando fugir de seu agressor.

De certo, ainda que natural que os acusados busquem afastar a condenação, seja negando sua atuação no delito, seja alegando legítima defesa ou intenção culposa, uma versão frágil não deve prevalecer diante de elementos probatórios seguros, que atestam a concretização de atos voltados contra a vida da vítima de forma querida e não acidental, o que vem a ser confirmado pela forma e sede dos ferimentos causados no ofendido.

É dos autos que, no dia e hora supramencionados, a vítima Sérgio Manoel da Silva Sá estava dormindo na residência de Suelen do Carmo Silva (pessoa com quem mantinha um relacionamento amoroso há cerca de três anos), quando ambos foram acordados com o barulho de alguém batendo nas janelas do lado de fora do imóvel. Assustados com o aludido barulho, durante a madrugada, a vítima Sérgio Manoel se levantou da cama e enrolou-se em uma toalha, pois estava despido (nu), e seguiu em direção a porta do imóvel para verificar do que se tratava, uma vez que as fortes batidas nas janelas não cessaram.

Infere-se da investigação policial que, ao abrir a porta, a vítima Sérgio Manoel foi surpreendida pela presença do acusado Claudemir Pereira de Oliveira (com quem a senhora Suelen do Carmo Silva também mantinha simultaneamente um relacionamento amoroso), que empunhava uma arma de fogo (Pistola, marca TAURUS, Calibre .9mm) 2 e, ao avistar a vítima Sérgio, de inopino, efetuou 01 (um) disparo em direção de Sérgio Manoel.

Deflui do caderno inquisitorial que, após o primeiro disparo (tiro), a vítima Sérgio Manoel tentou correr/fugir do agressor armado, momento no qual o denunciado Claudemir Pereira efetuou outro disparo de arma de fogo, agora pelas costas da vítima desarmada, atingindo lhe na região escapular esquerda (nas costas), e cujo projétil transfixou o seu corpo.

Assim, embora a indubitável soberania do veredito popular, é certo que a decisão dos jurados que
nenhum apoio encontra nas provas dos autos deve ser invalidada
, sendo esta, exatamente, a hipótese aqui vertente, em que a decisão dos jurados mostrou-se dissociada integralmente do contexto vislumbrado ao longo da instrução processual. A versão defensiva, na verdade, não restou fluente de prova alguma dos autos, que não a própria narrativa do acusado.

Não se pode dizer, ainda, que os jurados optaram por uma das versões existentes no processo, pois,
a tese defensiva não defluiu de interpretação de prova possível de surgir, sendo carente de substrato probatório.

Torna-se, assim,
impositiva a anulação do julgamento
, como pretende o Órgão Ministerial, devendo o réu
Claudemir Pereira de Oliveira
,
ser submetido a novo julgamento, nos termos do § 3º, do art. 593, do Código de Processo Penal.

Para ilustrar a assertiva supra, traz-se a lume o seguinte escólio:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO SIMPLES. ART. 121 CAPUT DO CPB VEREDICTO ABSOLUTÓRIO - RECURSO DO MINISTERIO PÚBLICO DECISÃO ABSOLUTÓRIA CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS - NULIDADE DO FEITO PARA SUBMETER O RÉU A NOVO JULGAMENTO ART. 593, III D DO CPP. PLAUSIBILIDADE JUDICIUM EM DESCOMPASSO COM A PROVA DOS AUTOS IRREGULARIDADE DO VEREDICTO PRUDENTE A SUBMISSÃO DO RÉU A UM NOVO JULGAMENTO POPULAR RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.I

A soberania dos veredictos do Júri ostenta valor meramente relativo. As decisórias do Conselho de Sentença não se revestem de intangibilidade jurídico-processual. A competência do Tribunal do Júri não confere a esse órgão especial da Justiça comum o exercício de um poder incontrastável e ilimitado, expondo-se ao controle recursal do próprio Poder Judiciário, a cujos Tribunais compete pronunciar-se sobre a regularidade dos veredictos; II - A apelação, nos procedimentos vinculados ao Tribunal do Júri, possui natureza restritiva, devolvendo à Superior Instância os fundamentos de sua interposição. No caso dos autos, o conhecimento do presente recurso restringir-se-ia ao limite exposto no termo recursal, alínea d do inciso III do artigo 593 do CPP. Súmula 713 do STF; III - Deveria ser respeitada a competência do Júri para decidir, ex informata conscientia, entre as versões plausíveis que o conjunto da prova admita, não cabendo aos tribunais analisar se os jurados decidiram bem ou mal, mas apenas verificar se a decisão do Tribunal Popular está completamente divorciada da prova dos autos, o que se mostrou na espécie. Destarte, reserva-se ao Júri a faculdade de apreciar os fatos e de, na hipótese de versões e teses porventura discrepantes, optar pela que lhe pareça mais razoável, reverberando com as provas dos autos. In casu, temerário ratificar a decisão do conselho popular diante das provas postuladas se mostrarem dissonantes com a tese acolhida pelo júri, devendo, neste caso, o réu ser submetido novamente a corte popular; IV - Conclui-se, destarte, que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Bragança/PA, foi manifestamente contrária à prova dos autos; V - Impõe-se. Desta forma, a anulação daquele decisum, para que o Apelado seja submetido a novo julgamento, consoante o disposto no § 3.º, do artigo 593, do Código de Processo Penal; VI - Recurso conhecido e provido. Decisão unânime. (TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0000968-28.1999.8.14.0201 – Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 11/06/2019)

Dessa forma, na esteira do precedente jurisprudencial apontado, bem como, por haver contradição na decisão dos jurados com as provas constantes dos autos, entendo que merece ser anulada a decisão apelada.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe dou provimento
, a fim de que seja anulada a decisão de 1º grau, submetendo o réu
Claudemir Pereira de Oliveira
a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

É o voto.

Belém/PA, 01 de abril de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 01/04/2025